Tribunal: STF
Processo: RE 1538384
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 26, fl. 2):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. DATA DA AVALIAÇÃO JUDICIAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS. FIXAÇÃO. TERMO INICIAL. BASE DE CÁLCULO. REGIME DE PRECATÓRIOS. INCOMPORTABILIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Com vistas ao dever constitucional de justa indenização, esta observará a contemporaneidade da avaliação técnica realizada, independentemente do marco alusivo à imissão provisória, devendo, inclusive ser observado o incremento decorrente dos fatores de mercado.



    2. Não há impedimento para indenizar as áreas de preservação ambiental dentro do imóvel desapropriado, pois essa característica não a torna inútil ao uso e gozo por seus proprietários, apenas limita a ocupação definitiva, bem como não deixa de ter valor monetário a ser reparado.



    3. A base de cálculo dos juros moratórios e compensatórios é a diferença entre os 80% do valor da oferta inicial depositada e o que foi fixado em sentença para a indenização, ou seja, os valores que ficaram indisponíveis ao expropriado, que somente serão recebidos após o trânsito em julgado.



    4. Os juros compensatórios, segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2332, devem ser fixados em 6% (seis por cento) ao ano, devidos a partir do 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.



    5. A indenização devida em decorrência de ação de desapropriação por interesse social ou utilidade pública deve observar os ditames do inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal e art. 32 do Decreto Lei 3.365/41, os quais preveem que o pagamento da indenização será prévio e em dinheiro, ratificando a impossibilidade do pagamento via precatório.



    6. Para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser observada a legislação específica (artigo 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41) e as Súmulas nº 131 e 141 do Superior Tribunal de Justiça.



    APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. PRIMEIRA APELAÇÃO DESPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 



    Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DE RIO VERDE (Doc. 30), foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, apenas para correção de erro material no relatório do acórdão embargado. (Doc. 33).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 39), o ente municipal alega violação ao art. 100 da CF/1988, pois o acórdão recorrido determinou o “pagamento do remanescente da indenização por levantamento nos autos e não por precatório” (Doc. 39, fl. 3).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso “para que seja determinado o pagamento da indenização pelo sistema de precatórios em obediência ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal/88” (Doc. 39, fl. 15).



    Em seguida, determinou-se, na origem, o sobrestamento dos autos até pronunciamento definitivo por esta CORTE a respeito da matéria versada no Tema 865/STF (Doc. 45).



    Após o julgamento do mérito do Tema 865 da repercussão geral, os autos foram encaminhados ao Órgão Julgador (Doc. 50) que, em juízo positivo de retratação, adequou-se ao entendimento firmado no referido precedente paradigma e deu parcial provimento à apelação “para reformar em parte a sentença e estabelecer que o pagamento da indenização poderá dar-se por precatório, caso o ente público comprove nos autos que está adimplente com o pagamento, no máximo, no ano seguinte à ordem do Judiciário. Não comprovando o determinado, o pagamento será por meio de depósito judicial direto. Mantém-se, no mais, o decisum por estes e por seus próprios fundamentos” (Doc. 57).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido na origem ao fundamento de que o acórdão recorrido, em juízo parcial de retratação, não adotou na íntegra a tese estabelecida no Tema 865 (Doc. 63).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    O Tribunal de origem determinou, a princípio, o pagamento dos valores devidos pelo MUNICÍPIO DE RIO VERDE, a título de complementação de indenização por desapropriação, de forma imediata, excepcionando o regime constitucional de precatórios (Doc. 26).



    Contudo, após o julgamento do mérito do Tema 865 da repercussão geral por esta CORTE (RE 922.144-RG, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Dje 7/2/2024), deu parcial provimento à apelação “para reformar em parte a sentença e estabelecer que o pagamento da indenização poderá dar-se por precatório, caso o ente público comprove nos autos que está adimplente com o pagamento, no máximo, no ano seguinte à ordem do Judiciário. Não comprovando o determinado, o pagamento será por meio de depósito judicial direto” (Doc. 57, fl. 7). Eis a ementa do julgado (Doc. 57):



    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. TEMA 865 DO STF. LIMITAÇÃO DE EFICÁCIA TEMPORAL. REGRA. PRECATÓRIO. 



    1. O Tema 865 do STF é aplicável aos feitos ajuizados após o julgamento do Recurso Extraordinário 922144 e aos que se encontram em andamento em referida data, com discussão expressa acerca da constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial.



    2. Com o julgamento do Tema 865, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os pagamentos das indenizações do bem desapropriado devem, em regra, ser feitos mediante precatório, se o ente público estiver em dia com essa despesa.



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO EXERCIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 



    Ou seja, o Tribunal de origem decidiu que a submissão do pagamento ao regime de precatórios está condicionada à comprovação, pelo ente público, de que está adimplente, fazendo o pagamento, no máximo, no ano seguinte à ordem do Judiciário (Doc. 57, fl. 6).



    A respeito dos pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, assim dispõe o art. 100 da Constituição Federal:



    Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.



    Verifica-se que o referido dispositivo constitucional não criou exceções às situações em que a condenação do ente público consiste em complementação de indenização por desapropriação.



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE (RE 922.144-RS, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Dje de 7/2/2024), fixou a seguinte tese: 



    “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”.



    Eis a ementa do julgado:



    “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 



    1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição.



    2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV.



    3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto.



    4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”. 



    Conforme se vê, ficou assentado por esta CORTE que, em regra, a submissão da indenização por desapropriação ao regime de precatórios não viola, por si só, a norma constitucional que exige indenização prévia e justa (art. 5º, XXIV, da Constituição Federal). 



    Assim, em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO, o regime constitucional de precatórios deve prevalecer para o pagamento de dívidas da Fazenda Pública, inclusive aquelas derivadas da indenização por desapropriação, sendo estabelecida exceção tão somente em caso de inadimplência do ente expropriante, em contexto bastante específico.



    Desse modo, ao impor ao Poder Público o ônus de comprovar que está adimplente com os pagamentos de precatórios para, a partir de então, autorizar o pagamento do débito por esta via, o acórdão recorrido inverteu a regra insculpida no art. 100, caput, da Constituição Federal e estabelecida na tese fixada por esta CORTE no Tema 865 da repercussão geral por esta CORTE (RE 922144, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Dje de 7/2/2024).



    Nesse sentido:



    “DIREITO FINANCEIRO. REFERENDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GARANTIA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TÍTULOS PÚBLICOS COM CAUÇÃO. COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA S.A. (COPEL). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SEM A OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTOCOMPOSIÇÃO COMO VIA ADEQUADA À RESOLUÇÃO DO CONFLITO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. CONCESSÕES RECÍPROCAS. PERMITIRÁ O ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL VALIDAMENTE ASSUMIDA. PERMITIRÁ À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PLANEJAR-SE COM ANTECEDÊNCIA E PREVISIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA. EXTINÇÃO DO FEITO.” (ARE 1.291.514, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator do acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribuna Pleno, DJe de 29/6/2023) 



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A PROLAÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM E O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO. TEMA 831. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao apreciar o RE 889173 esta Corte decidiu que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, nada especificando a respeito do período compreendido entre a prolação da decisão concessiva da segurança e o trânsito em julgado da ação. 2. A ausência de identidade material entre a hipótese versada no acórdão reclamado e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, o que inviabiliza o processamento da ação reclamatória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 51062-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/5/2023) 



    “Ementa Suspensão de tutela provisória. Liminar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Cumprimento provisório de sentença. Expedição de precatório sem prévia liquidação de sentença determinada no próprio título executivo judicial. necessidade de realização de laudo pericial para a definição do quantum debeatur. Violação do regime constitucional dos precatórios. Plausibilidade jurídica do pedido. Configuração de risco de lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes. 1. a 3. (omissis...) 4. As obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, nas quais a Fazenda Pública figure como devedora — independentemente de se tratar de obrigações de caráter alimentar ou de créditos titularizados por credores privilegiados (CF, art. 100, §§ 1º e 2º) — estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas apenas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º). 5. Plenamente configurada, ainda, situação de risco à ordem e à economia públicas, tendo em vista que o valor atualizado do título executivo, tal como definido pelo Juiz de primeira instância, chega a aproximadamente R$ 05 (cinco) bilhões de reais, sem considerar as 26 (vinte e seis) outras execuções idênticas em curso na mesma Subseção Judiciária. 6. Suspensão concedida.” (STP 976 MC, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 2/10/2023) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para que seja observado o regime dos precatórios.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente